Tribunal: TJBA
Processo: 8159763-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8159763-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: VITOR BITENCOURT CHAVES

Advogado(s)
:
MATHEUS HAGE FERNANDEZ, LUDMILA AMAZONAS ARAUJO FERRAZ DE NOVAES, REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
YASMIM CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. LEI MARIA DA PENHA. VÍNCULO ÍNTIMO DE AFETO INDEPENDENTE DE COABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NEXO CAUSAL DELIMITADO AO PERÍODO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO.
AFASTADA DÚVIDA RAZOÁVEL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vitor Bitencourt Chaves contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao apelo e manteve a condenação do embargante por extorsão (art. 158, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 27 dias-multa, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia narra que, entre setembro e dezembro de 2021, em Salvador/BA, o acusado, que mantivera relacionamento amoroso com a vítima desde 2017, passou a constrangê-la, mediante grave ameaça, a realizar transferências bancárias, contrair empréstimos e efetuar pagamentos em seu benefício, sob o argumento de que estaria sendo cobrado por agiotas (“os caras” ou “a firma”), os quais poderiam sequestrá-la, agredi-la ou estuprá-la caso os valores não fossem repassados. Consta que, atemorizada, a vítima transferiu ao acusado, entre 17/09/2021 e 15/12/2021, ao menos R$ 23.840,00, além de contrair empréstimos que resultaram em expressivo endividamento, tendo o réu reiterado as ameaças inclusive por mensagens via WhatsApp, apagando conversas e constrangendo-a psicologicamente. Em 20/12/2021, nova extorsão foi consumada, embora sem novo repasse de valores, culminando no registro de boletim de ocorrência em 27/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em relação intermitente e sem coabitação; (ii) estabelecer se houve ausência de análise do nexo causal para fixação da indenização mínima (art. 387, IV, do CPP); (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo diante de supostas contradições no depoimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a incidência da Lei Maria da Penha e afirma que o vínculo íntimo de afeto, ainda que sem coabitação e de forma intermitente, é suficiente para atrair a proteção legal, quando evidenciadas violências psicológica e patrimonial.

5. A decisão delimita o reconhecimento do dano patrimonial ao período dos fatos delituosos (setembro a dezembro de 2021), afastando qualquer consideração de prejuízos posteriores, inexistindo omissão quanto ao nexo causal da indenização mínima.

6. O julgador aprecia de forma motivada o conjunto probatório e confere credibilidade à palavra da vítima em consonância com outros elementos, sendo desnecessária a menção literal ao princípio in dubio pro reo quando afastada a dúvida razoável.

7. Inexistem vícios no acórdão, evidenciando-se mero inconformismo da parte.

8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência dos vícios legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios legalmente previstos.”

“A Lei Maria da Penha incide independentemente de coabitação ou continuidade da relação, desde que presente vínculo íntimo de afeto e situação de violência.”

“A indenização mínima deve guardar nexo causal com os fatos delituosos reconhecidos no processo.”

“A ausência de menção expressa ao princípio in dubio pro reo não configura omissão quando o julgador afasta a dúvida com base em fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, caput, e 71; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 619 e 620; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-BA, EDcl nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8159763-14.2022.8.05.0001, em que figura como embargante, Vitor Bitencourt Chaves e, como embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des (a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34